Tribunal: TJES
Processo: 0001340-09.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001340-09.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL MARTINS DE SOUZA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE IBATIBA - VARA ÚNICA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. ALEGADA ILEGALIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. INVASÃO DOMICILIAR E TORTURA NÃO COMPROVADAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus impetrado contra decisão do Juízo da Vara Única de Ibatiba/ES, que manteve a prisão preventiva decretada nos autos da ação penal nº 5000837-68.2024.8.08.0021, relativa à prática dos crimes de tráfico de drogas (Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput) e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido (Lei nº 10.826/2003, art. 12). A defesa alegou ausência de requisitos legais para a prisão cautelar, falta de contemporaneidade, abuso de autoridade por suposta invasão domiciliar sem mandado judicial e tortura policial, requerendo a revogação da prisão preventiva ou a substituição por medidas cautelares diversas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva; (ii) examinar se há contemporaneidade entre os fatos e a medida cautelar; (iii) definir se houve ilegalidade na prisão decorrente de invasão de domicílio sem mandado judicial; e (iv) averiguar se a alegada prática de tortura policial justifica o relaxamento da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação suficiente, com base na materialidade do delito e nos indícios de autoria, além da gravidade concreta dos fatos, demonstrando o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

4. A alegação de abuso de autoridade, consistente em invasão domiciliar e tortura policial, não veio acompanhada de prova pré-constituída idônea, sendo incabível sua análise na via estreita do habeas corpus por demandar dilação probatória.

5. A jurisprudência do STJ entende que eventual irregularidade na prisão em flagrante resta superada com a conversão em preventiva, desde que esta seja fundamentada em novo título judicial, como no caso.

6. A alegada ausência de contemporaneidade não se sustenta, pois a gravidade concreta do delito pode justificar a custódia mesmo diante do decurso de tempo entre os fatos e a prisão.

7. A substituição por medidas cautelares diversas da prisão é inviável diante da periculosidade do agente, da reiteração criminosa e da insuficiência de medidas menos gravosas para garantir a ordem pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. A prisão preventiva é legítima quando devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito, presença de indícios de autoria e materialidade delitiva, bem como na insuficiência de medidas cautelares diversas para assegurar a ordem pública.

2. Alegações de abuso de autoridade e tortura não comprovadas por prova pré-constituída não autorizam o relaxamento da prisão na via do habeas corpus.

3. A conversão da prisão em flagrante em preventiva supre eventuais vícios daquela, desde que observados os requisitos legais.

4. O decurso temporal entre o fato e a prisão não invalida a medida cautelar quando demonstrado o periculum libertatis.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 312 e 313, I; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput; Lei nº 10.826/2003, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 654.422/PE, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 14.12.2021, DJe 16.12.2021; STJ, AgRg no HC 564.852/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.05.2020, DJe 18.05.2020; STJ, AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 19.10.2021, DJe 27.10.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL MARTINS DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
, diante da manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 5000837-68.2024.8.08.0021.

Em sua inicial (ID 13292156), o impetrante alega (1) a inexistência dos pressupostos autorizadores para o decreto da prisão cautelar do paciente, bem como (2) a ausência de contemporaneidade. Sustenta, (3) que o constrangimento ilegal se caracteriza no nítido abuso de autoridade praticado pelos policiais, que sem mandado judicial de invadiram a residência da paciente, bem como (4) relatar que os policiais torturam o paciente para que este dissesse onde estavam as drogas apreendidas.

Requer, ao final, (5) a revogação da segregação cautelar do paciente ou, em caráter subsidiário, (6) a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

O pedido liminar foi indeferido pelo Desembargador plantonista consoante a decisão que consta do ID 13292263.

Inconformado com a decisão, o impetrante requereu sua reconsideração (ID 13299811), sob o argumento de que a prisão em flagrante foi ilegal, procedida com invasão do domicílio do paciente e sem ordem judicial. Além disso, afirmou que o paciente foi torturado pelos policiais.

O pedido de reconsideração foi analisado e indeferido consoante decisão que consta do ID 13334161.

A autoridade coatora prestou informações que constam do ID 13470601.

A d. Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem, no parecer de ID 13573334.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar, impetrado em favor de
GABRIEL MARTINS DE SOUZA,
apontando como autoridade coatora o
MM. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE IBATIBA/ES
, diante da manutenção da prisão preventiva do paciente nos autos da ação penal n.º 5000837-68.2024.8.08.0021.

Em sua inicial (ID 13292156), o impetrante alega (1) a inexistência dos pressupostos autorizadores para o decreto da prisão cautelar do paciente, bem como (2) a ausência de contemporaneidade. Sustenta, (3) que o constrangimento ilegal se caracteriza no nítido abuso de autoridade praticado pelos policiais, que sem mandado judicial invadiram a residência da paciente, bem como (4) relataram que os policiais torturam o paciente para que este dissesse onde estavam as drogas apreendidas.

Requer, ao final, (5) a revogação da segregação cautelar do paciente ou, em caráter subsidiário, (6) a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal.

Segundo a decisão combatida, o paciente responde pela acusação dos crimes de tráfico de drogas e de porte de arma de fogo de uso permitido, e teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva mediante decisão proferida em audiência de custódia, presidida pelo MM. Juiz de Direito da Custódia de Viana.

Visando melhor contextualização dos fatos, transcrevo trecho do ato acoimado coator:

“[...] Cuida-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em desfavor de
GABRIEL MARTINS DE SOUZA
, por imputação de prática do
crime tipificado no Art. 33, caput da Lei 11.343/06 e art. 12 da Lei 10.826/03
. (...). Primeiramente, constato que não existem vícios formais ou materiais que venham a macular a peça, razão pela qual considero a prisão em flagrante perfeita e sem vícios, ressalto que, quanto ao pedido da defesa, a comprovação
a respeito da ocorrência ou não das alegadas agressões policiais é matéria que demanda incursão no contexto fático-probatório
, sendo incabível sua análise neste momento, razão pela qual
indefiro o pedido de relaxamento
. Ademais, registro que a matéria será devidamente comunicada às autoridades competentes. (...). Isto posto, homologo a prisão em flagrante delito. (...). No caso em apreço, verifico estarem presentes os requisitos objetivos previstos no artigo 313 do CPP, especialmente o inciso I. Tratando-se de medida cautelar assecuratória, exige-se, ainda, a demonstração, no caso concreto, dos requisitos cautelares do fumus comissi delicti e do periculum libertatis, de modo a justificar a imposição da medida mais gravosa. A análise dos elementos constantes dos autos permite concluir pela
existência de prova suficiente da materialidade delitiva, bem como de fortes indícios de autoria
por parte do autuado, evidenciando, neste momento processual, o fumus comissi delicti. Além disso,
a manutenção da liberdade do autuado revela-se, por ora, temerária, mostrando-se adequada e necessária a decretação da prisão preventiva, ressaltando-se as circunstâncias e a gravidade concreta dos fatos
narrados no APFD, considerando o
recebimento de informações prévias, confirmadas pelos policiais, dando conta da participação do autuado na comercialização de drogas no local dos fatos, além da apreensão de armamento de entorpecentes e munições
, estando evidente, em cognição sumária, o periculum libertatis no caso concreto. Ante o exposto, CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DO AUTUADO, com fulcro nos artigos 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, não havendo possibilidade de aplicar medida cautelar diversa. [...]”. (Grifos meus).

Da análise da decisão atacada verifico menção expressa à prova da existência do delito (materialidade), bem como aos indícios de autoria, não havendo nenhuma dúvida quanto à presença do “
fumus comissi delicti
”.

O impetrante sustenta a ocorrência de grave constrangimento ilegal consubstanciado em suposta invasão domiciliar sem mandado judicial e em horário noturno, seguida de prática de tortura por parte dos agentes policiais responsáveis pela prisão em flagrante, circunstâncias que, a seu ver, justificariam a imediata revogação da custódia cautelar.

No caso concreto, as alegações defensivas não vieram acompanhadas de elementos probatórios idôneos e suficientes à comprovação dos fatos narrados.

A petição ora examinada não instruiu o pedido com prova pré-constituída mínima que pudesse ensejar o acolhimento da tese de ilegalidade da prisão em flagrante ou da prática de tortura do paciente por parte dos policiais militares durante referido procedimento.

Ademais, a análise de referida tese requer, necessariamente, um aprofundamento fático-probatório incompatível com a estreita via do habeas corpus, sendo certo que eventual apuração de abuso de autoridade e prática de tortura deve ser objeto de apuração própria pelas autoridades competentes.

Nesse sentido, "
É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, o enfrentamento da tese de prática de tortura pelos policiais que efetuaram a prisão em flagrante, tendo em vista a necessária incursão probatória. Ademais, o acórdão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidades na prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
" (STJ - AgRg no HC n. 654.422/PE, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 14/12/2021, DJe de 16/12/2021).

Consoante destaquei na decisão que indeferiu o pedido de reconsideração, o ato coator se encontra devidamente fundamentado na gravidade concreta dos fatos narrados e no auto de prisão em flagrante, que registra a apreensão de entorpecentes, munições e armamento, bem como a existência de elementos indicativos da reincidência específica do paciente no crime de tráfico de drogas, circunstâncias que, somadas, justificam a imposição da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

Dessa forma, também não há dúvida quanto ao “
periculum libertatis
”.

Dessa forma, é possível concluir que a decisão combatida está suficientemente fundamentada, atendendo aos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, bem como obedecendo ao mandamento constitucional previsto no inc. IX, do art. 93 da CF.

No que tange à alegação de falta de contemporaneidade da prisão, ressalto que a jurisprudência do STJ vem entendendo que "
embora não seja irrelevante o lapso temporal entre a data dos fatos e o decreto preventivo, a gravidade concreta do delito obstaculiza o esgotamento do periculum libertatis apenas pelo decurso do tempo
" (STJ - AgRg no HC n. 564.852/MG, Relator Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/5/2020, DJe 18/5/2020).

Da mesma forma, diante da higidez da fundamentação para a manutenção da segregação cautelar,
“tem-se por inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do agravante indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura”
(STJ - AgRg no RHC 148.862/BA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 27/10/2021).

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.